Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742212-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no âmbito da ação anulatória no. 0716683-11.2024.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n.o 18.075/2013 até decisão final. Em suas razões recursais, a agravante sustenta em suma, que o crédito tributário é inexigível por entender que a antecipação tributária sem substituição, conforme estabelecido pela legislação distrital, é inconstitucional, e que se encontrava enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto n.o 18.955/97 no período lançado pela Auto de Infração, o qual afasta a exigência do pagamento antecipado de ICMS dos contribuintes enquadrados. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.o 18.075/2013, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades apontadas. No mérito, pleiteia que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, confirmando no mérito a concessão da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 64757536 - Pág. 1/2). Em decisão de ID n.o 64819837, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário (Processo n.o 0716683-11.2024.8.07.0018), verifica-se que houve a prolação de sentença em 26/11/2024 (ID n.o 218777501 do processo de primeiro grau), por meio da qual o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios., determinando o seu arquivamento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador